Tribunal: STF
Processo: HC 265801
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal — CP — redação anterior à Lei n. 15.245/2025, combinado com o art. 8º da Lei n. 8.072/1990), roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).

    2. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

    4. Saber se as condições pessoais favoráveis do acusado impedem a imposição da prisão cautelar.

    III. Razões de decidir

    5. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

    6. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP.

    7. As condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.

    8. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisito autorizador previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.